Tribunal: TJES
Processo: 5003038-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003038-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JUVENAL GALDINO CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (TRAZODONA - DONAREN RETARD 150mg). AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNOS ANSIOSOS (CID F41). MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. RESP. Nº. 1.657.156/RJ.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5003038-40.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JUVENAL GALDINO CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7732022).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
o reconhecimento da coisa julgada, com a nulidade da sentença recorrida e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC;
b)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante da imprescindibilidade de manifestação do NAT em demandas de saúde;
c)
medicamento não padronizado com a existência de substitutos fornecidos pelo SUS;
d)
ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento (tema 106 do STJ);
e)

subsidiariamente, a substituição do medicamento requerido por um ou mais fármacos disponíveis no SUS, devendo a obrigação ser direcionada ao Município de Linhares.

Inicialmente, não merece acolhimento o reconhecimento de coisa julgada e conseguinte extinção do feito, isto porque, em que pese o recorrido ter ingressado anteriormente com uma demanda judicial pleiteando o mesmo medicamento requerido no presente caderno processual (processo nº 0012984-63.2019.8.08.0030), que culminou com a improcedência de seu pleito, a indigitada sentença ali prolatada já transitou em julgado.

Além do mais, o pedido formulado nos autos em comento tem como fundamento um novo laudo médico (causa de pedir diversa daquela outra demanda), com novas informações ali constantes, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada na ação em análise.

No tocante à alegação de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da falta de parecer técnico, tenho que não merece prosperar, eis que parecer do NAT não tem natureza vinculante.

Assim, deixo de acolher a preliminar ventilada.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pelo recorrido.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial o laudo médico colacionado no ID 7731993, tenho que o medicamento pleiteado pelo recorrido
(
TRAZODONA - DONAREN RETARD 150mg
)
preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Com efeito, o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe:
a)
ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento;
b)
a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia;
c)
incapacidade financeira para arcar com os custos;
d)
a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, o laudo médico (ID 7731993) demonstrou a imprescindibilidade do fármaco pleiteado em razão da inexistência de outros medicamentos com o mesmo princípio ativo no mercado
,
que o recorrido utilizou outras medidas de psicoterapia sem sucesso e que a ausência do medicamento pode ocasionar insônia grave.

Desse modo, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal.
Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)